Tribunal: STF
Processo: Rp 1251
Classe: Rp
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-10-29
Data de publicação: 1986-10-29

Ementa:
- REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 11 DA LEI N. 829,
DE 03.11.85, DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, QUE CRIOU OS CARTORIOS DOS
3. E 4. OFICIOS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE VOLTA REDONDA. CRIAÇÃO
DE OFICIO DE JUSTIÇA DECORRENTE DE EMENDA NASCIDA NA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA. AFRONTA AO PARAGRAFO 5. DO ART. 144 DA LEI MAGNA.
PROCEDENCIA DA REPRESENTAÇÃO.